Tribunal: STF
Processo: RE 1329757
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. SERVIDORA PÚBLICA. TÉCNICO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA POR LIBERALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Apelação interposta contra a sentença que denegou a segurança pela qual objetivava a parte autora “(i) seja determinado a perda dos efeitos do pedido de vacância realizado pela impetrante no Ministério da Saúde para que pudesse tomar posse na UFRJ; (ii) a declaração da licitude em sua acumulação de cargos de modo que seja mantida no exercício regular do cargo público federal necessidade de redução de sua carga horária, opção por algum de seus cargos ou instauração de processo administrativo disciplinar.” 
    2. A acumulação de cargos públicos, em regra, é proibida pela Constituição da República Federativa do Brasil, que permite como exceção a possibilidade de acumular, desde que haja compatibilidade de horários: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (Artigo 37, XVI). 
    3. Para haver a acumulação permitida se faz necessária a comprovação da compatibilidade de horários entre o cargo em exercício e o cargo a exercer, requisito indispensável e fundamental estabelecido por nossa Lei Maior e na legislação infraconstitucional. 
    4. O fato de a Administração permitir, excepcionalmente, a redução na carga horária configura mera liberalidade que não pode dar respaldo à imutabilidade da situação atual. 
    5. Verifica-se que a Impetrante trabalharia o equivalente a 70h (setenta horas) semanais, carga horária elevada, que denota impossibilidade de cumprir todas essas horas com presteza. Embora o interessado alegue ser possível o exercício das atividades em horários que não se sobrepõem, é certo que restaria comprometida a qualidade do trabalho realizado, mormente se considerarmos os limites da condição humana que necessita de tempo para descanso, boa alimentação, além de fatores como tempo necessário ao deslocamento. Precedentes desta Corte. 
    6. Recurso de Apelação desprovido.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 
    Sustenta a recorrente violação do art. 37, caput e inciso XVI, alínea “c” da Constituição Federal. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “seja reconhecido o direito líquido e certo do Recorrente à acumulação dos cargos públicos em análise (...).”
    Em 27/03/2020, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do ARE nº 1.246.685/RJ, tema 1.081 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, razão pela qual o recurso extraordinário foi admitido.
    Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE n° 1.246.685/RJ, que deu origem ao tema 1.081 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet  reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando-se a tese de que “as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal” (grifo nosso).
    Anote-se a ementa desse paradigma de repercussão geral: 
    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema”.
    Da manifestação lançada nesse caso pelo Relator, destaca-se a seguinte passagem:
    “Pois bem. O art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal veda, como regra, a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários e observância do teto remuneratório por ente federativo, a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 
    Em relação a esse tema, o Supremo Tribunal Federal entende ser viável o exercício dos cargos acumuláveis ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. Logo, o único critério que se extrai da ordem constitucional é o condicionamento do exercício à compatibilidade de horários. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça aplicou entendimento de sua 1ª Seção no sentido da (a) 'impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais' e (b) validade do 'limite de 60 (sessenta) horas semanais estabelecido no Parecer GQ-145/98 da AGU nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, não havendo o esvaziamento da garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal'. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos. 3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente, no qual se discute a validade do Parecer GQ 145/1998/AGU: RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.176.440/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/19).
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAL DA SAÚDE. ART. 17 DO ADCT. 1. Desde 1º.11.1980, a recorrida ocupou, cumulativamente, os cargos de auxiliar de enfermagem no Instituto Nacional do Câncer e no Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro - IASERJ. A administração estadual exigiu que ela optasse por apenas um dos cargos. 2. A recorrida encontra-se amparada pela norma do art. 17, § 2º, do ADCT da CF/88. Na época da promulgação da Carta Magna, acumulava dois cargos de auxiliar de enfermagem. 3. O art. 17, § 2º, do ADCT deve ser interpretado em conjunto com o inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, estando a cumulação de cargos condicionada à compatibilidade de horários. Conforme assentado nas instâncias ordinárias, não havia choque de horário nos dois hospitais em que a recorrida trabalhava. 4. Recurso extraordinário conhecido e improvido” (RE nº 351.905/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º/7/05).
    (...)
    Anote-se, por oportuno, que o parecer vinculante da Administração Federal editado em 1998 foi revogado pelo Presidente da República com a aprovação do Parecer nº AM – 04 do Advogado-Geral da União, em 9 de abril de 2019, o qual, por sua vez, ratificou a Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 5/2017” (grifo nosso).
    Aplicando esse entendimento em casos similares ao destes autos, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.258.379/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 13/4/21 e RE nº 1.318.195/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/4/21. 
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido se afastou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na análise do tema 1.081 da sistemática da repercussão geral, razão pela qual merece reparos. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, em observância ao Tema n° 1.081 de repercussão geral, cassar o acórdão atacado e afastar o limite de sessenta horas semanais, cabendo à Corte de origem aferir a existência ou não da sobreposição de jornadas de trabalho, bem como examinar, eventualmente, os demais pedidos formulados pela parte autora.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente